Tribunal: STJ
Processo: 1043961-13.2020.8.26.0506
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2680615 - SP(2024/0237829-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: G T I E A T L
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
AGRAVADO
: C S
AGRAVADO
: E T T S
ADVOGADOS
: FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
JOÃO VITOR DE PAIVA MUNIZ FERREIRA - SP448574
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
COMPROVAÇÃO.
HIPÓTESES
FÁTICAS
DIVERSAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados, não há
falar em dissídio jurisprudencial a ser dirimido.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
22/04/2026
28/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
Documento eletrônico VDA56302729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2026 15:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 2fbb1d0e-62e6-4ab5-9179-fa27974d425f

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56302729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 29/04/2026 15:09:09
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 2fbb1d0e-62e6-4ab5-9179-fa27974d425f

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2680615 - SP(2024/0237829-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: G T I E A T L
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
AGRAVADO
: C S
AGRAVADO
: E T T S
ADVOGADOS
: FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
JOÃO VITOR DE PAIVA MUNIZ FERREIRA - SP448574
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
COMPROVAÇÃO.
HIPÓTESES
FÁTICAS
DIVERSAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados, não há
falar em dissídio jurisprudencial a ser dirimido.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por G T I E A T L contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Afirma a parte agravante que há, sim, divergência jurisprudencial quanto à
concessão da gratuidade de justiça, enfatizando que faz jus ao benefício.
Sustenta que "está havendo verdadeiro equívoco ou erro na valoração jurídica das
provas carreadas aos autos; revisão esta que, inclusive, é permitida a esta e. Corte, sem qualquer
ofensa ao enunciado da súmula no 7 deste STJ".
Documento eletrônico VDA55399185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: 3d00f647-053f-4951-a1c9-36c25648d0f1

Alega que "a situação da Recorrente se encaixa perfeitamente no enunciado
sumular no
que consolidou o entendimento de que “Faz jus ao benefício da justiça
481/STJ
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”".
Contrarrazões às fls.
pelo não provimento do recurso.
1.965/1.973,
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante não
traz argumentos aptos a desconstituir o
.
decisum
Com efeito, para o reconhecimento do dissídio jurisprudencial, impõe-se que haja
similitude fática entre os julgados confrontados, o que não se verifica na hipótese em exame.
O acórdão embargado afirma que as pessoas jurídicas devem comprovar a
precariedade de sua situação financeira para obter o benefício da gratuidade de justiça porque a
presunção de hipossuficiência é relativa. No caso, o Tribunal local asseverou estarem ausentes
os requisitos para o deferimento da gratuidade, circunstância que atrai o óbice da
súmula n. 7/STJ.
O aresto paradigma, por sua vez, registra:
3. Hipótese em que a Corte de origem, ao analisar os fatos e as provas dos
autos, consignou: a documentação trazida pela empresa agravada, portanto,
ampara a pretensão da mesma à obtenção dos benefícios da gratuidade (fl.
536).
4. A alteração dessa conclusão demandaria, necessariamente, o reexame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência inviável na via do
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

Nesse contexto, não há dissenso jurisprudencial sobre a questão relativa à
necessidade de comprovação da hipossuficiência para fins de obtenção de justiça gratuita.
Apenas situações fáticas diversas.
Enquanto no acórdão embargado não ficou comprovada a necessidade da
assistência judiciária, no julgado paradigma a conclusão foi de que a empresa faz jus à benesse.
Em ambos os casos, acentuou-se que o reexame do decidido pela instância de origem esbarra no
enunciado n. 7/STJ.
Desse modo, não há dissídio a ser dirimido.
A título de ilustração, confira-se:

Documento eletrônico VDA55399185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: 3d00f647-053f-4951-a1c9-36c25648d0f1

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE
FÁTICA E JURÍDICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ATUALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A simples transcrição de ementa do acórdão paradigma não é suficiente
para inferir a divergência entre órgãos jurisdicionais do STJ sobre a mesma
controvérsia.
2. Ausente a indispensável similitude fática entre os arestos comparados, é
firme a jurisprudência da Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que que não podem ser conhecidos os embargos de di vergência.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell
EREsp n. 1.939.455/DF,
Marques, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
9/4/2024,
18/4/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: 3d00f647-053f-4951-a1c9-36c25648d0f1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.680.615 / SP
Número Registro: 2024/0237829-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10439611320208260506
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : G T I E A T L
ADVOGADOS
: JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
EMBARGADO : C S
EMBARGADO : E T T S
ADVOGADOS
: FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
JOÃO VITOR DE PAIVA MUNIZ FERREIRA - SP448574
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G T I E A T L
ADVOGADOS : JOÃO FILIPE FRANCO DE FREITAS - SP229269
RAFAEL LUIS DEL SANTO - SP288848
AGRAVADO
: C S
Documento eletrônico VDA56278799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: 4d4d6a24-8716-4d71-99dd-b0b775e319b2

AGRAVADO
: E T T S
ADVOGADOS : FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES - SP138094
PATRÍCIA DE OLIVEIRA BOASKI - SP125390
JOÃO VITOR DE PAIVA MUNIZ FERREIRA - SP448574
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:58
Código de Controle do Documento: 4d4d6a24-8716-4d71-99dd-b0b775e319b2